Tribunal: STF
Processo: ARE 757260
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2015-03-03
Data de publicação: 2015-03-03

Ementa:
EMENTA



    Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Previdenciário. Pensão por morte. Violação do art. 5º, incisos XXXV, LIV e LV, da Constituição Federal. Ofensa reflexa. Recurso extraordinário interposto contra acórdão do STJ. Análise de questão decidida em segundo grau. Inexistência de controvérsia surgida no STJ. Preclusão. Precedentes.



    1. A afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa ou do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional, quando depende, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais, configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição da República.



    2. Não se admite recurso extraordinário contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça no qual se suscita questão resolvida na decisão de segundo grau quando o STJ, ao negar seguimento ao recurso especial, mantém incólume a decisão proferida na origem. 



    3. Agravo regimental não provido.